Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723794-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL SANTOS CURVELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ESPÓLIO DE JOEL SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como JOEL SANTOS CURVELO, processo n. 0702216-95.2022.8.07.0018, na qual rejeitou as teses apresentadas em sede de impugnação, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos ID 125631719 dos autos de origem: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOEL SANTOS CURVELO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão do autor e que há excesso de execução (ID 123011539). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que sua pretensão não se encontra prescrita e para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 125465523). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998 (ID 117002121). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE/DF à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalte-se que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 05 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; e que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalte-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição, nos seguintes termos: (...) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. Ademais, o réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado, em seus cálculos, a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da Medida Provisória n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou, ainda, que a autora se utilizou da taxa SELIC com metodologia de juros compostos, quando deveria ser aplicado de forma simples. Em análise aos autos, verifica-se que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse também é o entendimento deste tribunal ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, assim in verbis: (...) Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual verifica-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 51.830,21 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou duas alegações, sendo uma relativa à prescrição, que foi rejeitada, e a outra referente ao excesso de execução, que foi acolhida, reduzindo o débito em aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) do valor lançado na exordial, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.198,31 (dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID 123011540. Condeno as partes, no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete de Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Thiago Pacheco Santos Gil Alves, OAB/TO n.o 10.209, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 117394068. Ressalte-se que, na decisão de ID 117394068, constou determinação de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Larissa Pereira Loiola, OAB/DF 54.394, tendo havido erro material, pois não consta nos autor procuração em relação à advogada. Assim, chamo o feito à ordem e revogo a determinação de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Larissa Pereira Loiola, OAB/DF 54.394..” Opostos embargos de declaração à referida decisão, esses foram acolhidos nos seguintes termos (ID 129607036): “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando a decisão de ID 125631719 a conter a seguinte redação em seu dispositivo: “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.198,31 (dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID 123011540. Condeno as partes, no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do excesso de execução, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade com relação ao autor, conforme artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete de Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Thiago Pacheco Santos Gil Alves, OAB/TO n.o 10.209, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 117394068. Ressalte-se que, na decisão de ID 117394068, constou determinação de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Larissa Pereira Loiola, OAB/DF 54.394”. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Destaca que o julgado proferido na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), que embasa o cumprimento de sentença, teria transitado em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato autor. Pondera haver inércia da parte agravada, uma vez que já dispunha de toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Diz ser caso de prescrição com esteio no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Súmula 383 do STF. Afirma que não havia empecilho para a agravada ajuizar a ação, só vindo a fazê-lo 23 anos depois do trânsito em julgado. Aduz ainda que o ajuizamento da ação coletiva não interrompe o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende a tese de que só haveria a interrupção da prescrição na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão. Diz ser este o entendimento do colendo STJ. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, ao argumento de que necessário para evitar a expedição de precatório. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, acolhendo-se a tese da prescrição. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame da liminar, verifica-se que, em tese, na hipótese dos autos, não se observa, primo ictu oculi, desídia ou inércia da parte demandante, ora agravada, pois, há determinação judicial para redistribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença em questão, o que ocorreu em 10/5/2019, ou seja, em prazo que ainda não ensejaria a prescrição com quer fazer crer o agravante. Sobre o tema, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator de recurso, quando ainda integrava a e. 6a Turma, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento”. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em tese, o mesmo entendimento é adotado pela eg. 8a Turma, vejamos: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DENOMINAÇÃO. RECURSO. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O mero erro material no tocante ao nomem iuris atribuído ao recurso é irrelevante para o conhecimento do apelo, se presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (Acórdão 1404856, 07032755520218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SINDSAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2. Na hipótese, o trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos. 3. De acordo com Decreto no 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo possível que o prazo prescricional seja interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo 4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 5. Quando sentença coletiva executada determina a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. 6. Caracteriza excesso de execução quando os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, os quais devem ser decotados da execução. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão 1402225, 07248870620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe no momento da propositura da ação coletiva. 2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 3. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1392132, 07028295220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo de cognição sumária, tenho que não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o desfecho na instância de origem ainda demanda a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, assim como a expedição de RPV, o que certamente não ocorrerá antes do julgamento, em breve, do mérito do presente agravo de instrumento pelo e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator